Tribunal: TJPA
Processo: 0800226-73.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800226-73.2021.8.14.0097

APELANTE: DALGISO FERREIRA RIBEIRO NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB C/C A LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVÂNCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA SEGURA. TESTEMUNHO DA POLICIAL MILITAR QUE CONFIRMA A VERSÃO DA VÍTIMA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, corroborado pelas testemunhas ouvidas na instrução, sendo impossível, portanto, a absolvição.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator designado apenas para assinatura do acórdão

RELATÓRIO

Dalgiso Ferreira Ribeiro Neto
(nascido em
30/10/1988
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
12/02/2023
, doc. ID 13185719, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA,
Dra. Edilene de Jesus Barros Soares
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) mês de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 147 do CPB c/c a Lei nº 11.340/06 (
crime de ameaça – violência doméstica
).

Vale ressaltar que,
o juízo suspendeu a execução da pena privativa de liberdade por um período de 02 (dois) anos
, mediante as seguintes condições:
“
1- Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 15 (quinze) dias consecutivos sem expressa autorização deste juízo criminal e, 2- Comparecimento trimestralmente e obrigatório a secretaria deste juízo criminal, a fim de assinar, informar e justificar suas atividades”
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 13185678) que, no dia
04/02/2021
, por volta das 16h55min, na empresa
Três Corações
, localizada na
Avenida Joaquim Pereira de Queiroz
, nº 3855, nesta cidade e Comarca, o denunciado
Dalgiso Ferreira Ribeiro Neto
, agindo livre e conscientemente, utilizando palavras caracterizadoras de um
prenúncio de mal injusto, grave e iminente à vítima Carla Luciane Conceição de Araújo
, sua ex-companheira,
ameaçando-a de morte
.

Restou também apurado que no dia, hora e local acima citados, a vítima, que estava em seu trabalho, efetuou um telefonema ao denunciado, objetivando resolveram sobre o divórcio e a partilha dos bens dos ex-casal, momento em que, o referido denunciado lhe ameaçou, proferindo:
“NÃO DUVIDA DO QUE EU SOU CAPAZ. EU SEI POR ONDE TU ANDAS. JÁ GASTEI TUDO O QUE EU TINHA PARA COMPRAR UMA ARMA. SE EU NÃO FIZER, EU TENHO QUEM FAÇA POR MIM. TU TENS ATÉ O DIA 07/02/2021 PARA TIRAR TODAS AS TUAS COISAS E SAIR DE CASA”
.

A vítima, receosa, acionou a polícia e requereu
medidas protetivas de urgência
. Extrai-se dos autos que a vítima, em outras oportunidades,
já fora agredida fisicamente e ameaçada pelo ora denunciado
.

Em
razões recursais
(doc. ID 13185727), a defesa alega que a
absolvição
é medida que se impõe, levando em conta o
princípio do favor rei
, já que
o acusado é inocente (negativa de autoria) e as provas colacionadas nos autos são insuficientes para sustentar uma condenação
, havendo
dúvida
em relação ao reconhecimento da responsabilidade penal do réu.
As provas são frágeis
, apoiadas
unicamente no depoimento da vítima
, depoimento este que deve ser recebido com reservas.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 13185729), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate a tese defensiva, opinando pelo
improvimento do apelo
, com a manutenção da decisão atacada. Para a acusação, a decisão combatida não merece reparos, sendo uma
decisão equânime e legalmente baseada em fatos/provas
, sendo, incabível a absolvição.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto (parecer, doc. ID 13737427).

É o relatório.
Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP (crime de detenção).

OBS
: Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição pela insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva. Inocorrência. Provas seguras constantes nos autos.

Sustenta a defesa que, nos autos em epígrafe,
inexistem provas que configurem o crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar
, tendo em vista que existem apenas provas de uma
simples ameaça proferida no calor da discussão entre as partes envolvidas
, o que não consolida o delito ora imputado.

Em suma,
não merece razão ao apelante
.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147 do CP:

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

O
crime de ameaça
tem como pressuposto a
intimidação da vítima
, tendo o claro intuito de
imprimir-lhe mal injusto e grave
, sendo ele provável e concreto. Para que haja a subsunção da conduta à norma incriminadora, tem-se os seguintes requisitos:
a) promessa de malefício
;
b) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico
; e
c) que o malefício seja injusto e grave
.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos,
restou configurada a ameaça dirigida por palavra à vítima
, vez que o acusado, ex-companheiro da vítima, imbuído de vontade livre e consciente,
ameaçou-a de mal injusto
. Observa-se que
a
s elementares do tipo foram devidamente preenchidas
.

O mal injusto e grave fora evidentemente expressado pela
ameaça desenvolvida
, embora sem rastros aparentes.

No que tange à
materialidade do crime
cometido pelo apelante, se encontram comprovados pelo
Termo de Ciência das Medidas Protetivas
(doc. ID 13185663),
Relatório do PARAPAZ
(doc. ID 13185663) e a
decisão deferindo o Pedido de Medidas Protetivas
(doc. ID 13185664). Com relação à
autoria
, esta se encontra comprovada através do
depoimento da própria vítima Carla Luciane Conceição de Araújo e pelo testemunho da Policial Militar Maria da Conceição de Jesus
, que lograram em comprovar plenamente a prática do crime de ameaça por parte do apelante.

Neste sentido, tenho que, o
depoimento da vítima
, prestado na
polícia
(doc. ID 13185663), é esclarecedor, quando relata com riqueza de detalhes como se deu a
consumação do crime de ameaça
, senão vejamos:

“Que procurou esta delegacia especializada para denunciar seu ex-marido, o nacional DALGISO FERREIRA RIBEIRO NETO (...), com quem é casada e conviveu por 09 anos. Que não possui filhos do relacionamento. Que estão separados de corpos há 02 meses. Relata que DALGISO saiu de casa e atualmente convive com outra pessoa. Que na data de 04/02/2021, por volta das 16:30h, a declarante estava em seu local de trabalho e ligou para o ex-marido para resolverem a questão do divórcio e a partilha dos bens, nesse momento, DALGISO fez ameaças com as textuais: “NÃO DUVIDA DO QUE EU SOU CAPAZ, EU SEI POR ONDE TU ANDAS, JÁ GASTEI TUDO QUE TINHA PARA COMPRAR UMA ARMA, SE EU NÃO FIZER EU TENHO QUEM FAÇA POR MIM, TU TENS ATÉ O DIA 07/02/2021 PARA TIRAR TODAS AS TUAS COISAS E SAIR DA CASA”. A vítima descobriu que DALGISO costumava entrar na casa quando ela não estava já que o mesmo possui cópia da chave da residência que pertence ao ex-casal, então, diante disso, com receio de que ele novamente entrasse na casa para pegar o documento do imóvel, ela pegou o referido documento de compra e venda do imóvel e guardou. Que DALGISO quando procurou o documento da casa e não encontrou ficou com raiva e levou a certidão de casamento deles. Que a vítima com medo saiu da casa, pois DALGISO é agressivo e durante a convivência por várias vezes foi agredida verbalmente e também fisicamente pelo ex-marido. Que não tem testemunha. Que deseja representar criminalmente contra DALGISO FERREIRA RIBEIRO NETO. (...)”.

Em seu depoimento prestado perante a
autoridade judicial
, a vítima
Carla Luciane Conceição de Araújo
relatou (doc. ID 13185701): “(...) a depoente conviveu com o réu por nove anos; que a depoente e o réu não tiveram filhos; que era um relacionamento conturbado, que em algumas vezes o réu era uma pessoa muito arrogante; que fazia vergonha para a depoente na rua; que violência física o réu nunca cometeu com a depoente; que a depoente já está separada do réu a um ano e dois meses; que a depoente se separou do réu e ficaram com uma casa em comum; que a depoente permaneceu na casa e o réu teve que sair; que o réu ligou para o trabalho da depoente; que na época era em Benevides e começou a ligar ameaçando a depoente que iria pegar a mesma, que sabia por onde a depoente andava; que a depoente pegou alguns documentos da casa e o réu não gostou, por isso a depoente pediu a medida protetiva; que a depoente procurou a Delegacia um tempo depois dos fatos e no dia que o réu ligou ameaçando a depoente ninguém ouviu porque a mesma estava falando com o réu através do celular; (...)”.

Corroborando com o depoimento prestado pela vítima, a testemunha
Maria da Conceição de Jesus
,
policial militar
, apesar de não presenciar os fatos narrados na denúncia, confirmou em juízo (doc. ID 13185701) que quando atendeu a ofendida, ela estava muito preocupada, com medo, amedrontada e, mesmo assim, confirmou os fatos narrados na peça inaugural.

Em
crimes decorridos no âmbito familiar
,
a palavra da vítima ganha certo relevo probatório
, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como
um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos
, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso,
sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
.

Nesse passo:

Apelação Penal Processo nº: 2013.3.002375-0 Comarca de Origem: Belém/PA (1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). Apelante: Antônio Carlos Carneiro dos Santos (Defensor Público Daniel Sabbag). Apelada: A Justiça Pública Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Apelação Penal.
Crime de ameaça. Violência Doméstica. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
. Tese rechaçada. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Consonância com demais elementos de prova. Pena.
Exacerbação. Condução da sanção primária ao mínimo legal. Incabimento. Prevalência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
1. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca das graves ameaças de morte empreendidas pelo recorrente à vítima, inclusive mediante insinuações com arma branca, tipo faca, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação. 2. O temor da vítima restou evidenciado
, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas impostas, incorrendo em sua prisão. Se ela se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, era porque de fato não mais suportava as agressões verbais e ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório referente a este ponto é medida que se impõe. 3. O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena.

APELAÇÃO PENAL PROCESSO Nº 2011.3.023524-0 COMARCA: BELÉM/PA 2ª VARA CRIMINAL APELANTE: LUCIANO MOURA MARTINS APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: J.C. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DP CPB. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA RESTARAM DEMONSTRADOS
. APELO IMPROVIDO. 1.
As provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial pela palavra da vítima e os demais relatos testemunhais, que são coerentes com os demais elementos de provas, o que torna plenamente afirmada a existência do delito e de sua autoria
. 2. Inviável qualquer reforma a sentença atacada, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 3. Decisão unânime.

Ora, no que tange à
autoria e materialidade do crime de ameaça
, estas restaram sobejamente comprovadas pelo
depoimento da vítima na polícia e em juízo, bem como pelas demais testemunhas
.

O réu negou os fatos imputados contra si e informou, ainda, que as acusações são fruto de afirmações inverídicas da ofendida, no entanto, tal versão ecoou isolada nos autos.

Diante disso,
resta claro que houve a configuração do crime de ameaça decorrente de violência doméstica
, posto que, segundo o contexto fático em que o crime ocorreu, não resta dúvida de que
o apelante vinha ameaçando a integridade física e a vida da vítima, deixando-a temerosa e insegura
, sendo
inviável o pleito de absolvição
.

Após a análise da tese levantada pela defesa,
dou por prequestionada a matéria discutida no presente recurso
.

Assim, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator designado apenas para assinatura do acórdão

Belém, 11/09/2023